Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713579-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RODRIGO PAIVA PRESTES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O agravante - que cumpre pena de 13 anos e 22 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado -, pretende sejam antecipados os efeitos da tutela, garantindo-se-lhe, liminarmente, prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica, em razão de seu estado de saúde. Afirma o risco de contágio pela Covid-19, eis que é acometido de doença grave –diabetes. E, apesar de receber atendimento na penitenciária, não é satisfatório. O último acompanhamento que teve foi há quatro meses. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela se confunde com o próprio mérito do recurso. A esse respeito, decidiu o Tribunal: “(...) Encontrando-se a matéria dos autos pronta para o julgamento do mérito, a qual também diz respeito a pedidos de concessão de monitoramento eletrônico em regime semiaberto e de alteração das condições de proposta de trabalho, o pedido de tutela provisória de urgência deve ser julgado prejudicado. (...)” (Acórdão 1236121, 07267879220198070000, Relatora: Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador JAIR SOARES